Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-76.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800284-76.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SILVIO GILBERTO HUPP

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE TRATOR POR SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. BEM LOCADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO NA FORMA DE FIEL DEPOSITÁRIO AO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DESTE À ADOÇÃO DE TAL PROVIDÊNCIA. PRERROGATIVA QUE CABE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA.
SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pelo impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar,

impetrado por SILVIO GILBERTO HUPP contra suposto ato ilegal e omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS, Sr. José Mauro Ó de Almeida.

O impetrante, em sua inicial (id. 4348191 – págs. 1/9) expõe que no dia 02 de março de 2020, sua patrona, procurou a Diretoria de Fiscalização- DIFISC, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Sustentabilidade- SEMAS a fim de se habilitar no Processo Punitivo, que teve início com o Termo de Apreensão TAD-19-12/6747011, referente à apreensão de um trator de esteira Fiat Allis 9, para então protocolar a defesa referente ao referido termo.

Falou o impetrante que ao tratar com setor responsável, foi-lhe informado que no momento da apreensão o motorista que dirigia o trator se evadiu do local, o que impossibilitou o fiscal de identificá-lo.

Aduziu que seguindo as orientações do então gerente de fiscalização, junto com sua patrona, no dia 02 de março de 2020, protocolou os documentos de identificação do proprietário do bem apreendido, incluindo o recibo de compra, bem como o contrato de aluguel do maquinário, conforme consta no processo administrativo.

Falou que no dia 01/10/2020 foi surpreendido, através de publicação no IOEPA, com a notícia de que seu bem foi cedido para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca- Sedap.

Sustentou que a referida cessão de uso foi instruída pelo Termo n° 001/2020, datado do dia 25/09/2020, e que ao tomar conhecimento da cessão, via diário oficial, compareceu à Semas para obter informações sobre o processo, bem como sobre a análise do pedido de devolução do bem apreendido, já que estava alugado para o possível infrator, quando fora apreendido.

Afirmou que o pedido de devolução se deu na forma de fiel depositário, até o término do processo administrativo, contudo ao chegar na Consultoria Jurídica da Semas, a patrona fora informada que o processo não estava instruído com defesa e que não havia nenhum proprietário reivindicando o bem em questão.

Expôs que fora juntado ao processo, primeiro o termo de cessão que ocorreu em 13/10/2020 e, somente após ser questionada pela patrona, a Consultoria Jurídica juntou a defesa, fazendo-o no dia 04 de novembro de 2020, mesmo tendo sido protocolada no dia 02 de março de 2020, ou seja, 9 (nove) meses depois.

Alegou o impetrante que nunca teve resposta quanto ao bem objeto de cessão, nem mesmo recebeu qualquer notificação sobre possível decisão da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Frisou que, sentindo-se prejudicado, e tendo seu direito à defesa violado, visto que ao apesentar a defesa criou uma expectativa para a sua apreciação, o que lhe causou profunda angústia, já que se encontra sem o bem, que era objeto de renda.

Arrolou precedente jurisprudencial que entende pertinente ao caso exposto.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id. 4627381 págs. 1/3, indeferi o pedido liminar requerido.

A autoridade dita coatora prestou informações (id. 4783333 – págs. 1/3, id. 4783334 – págs. 1/3, id. 4783335 – págs. 1/3, id. 4783337 – págs. 1/3, id. 4783338 – págs. 1/3, id. 4783339 – págs. 1/3, id. 4783340 – págs. 1/3 e id. 4783342 – págs. 1/2).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da segurança, face a ausência de direito líquido e certo, diante da necessidade de dilação probatória (id. 4954739 – págs. 1/8).

Conforme petitório de id. 6568870 – págs. 1/2, o impetrante requereu a prioridade na tramitação processual.

Disse que o ente ministerial em sua manifestação alegou que o autor não comprovou ser o proprietário do referido bem apreendido, pois juntou cópia de recibo de compra e venda sem data e sem reconhecimento de assinatura, contudo, diante de tal fato, foi feita a carta de correção em anexo, onde consta a correção dos dados, devidamente reconhecida em cartório.

Expôs razões a respeito do fato de que não possuiria nota fiscal e registro junto ao Detran do bem apreendido.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço da inicial mandamental e passo a apreciação do seu pedido meritório.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, seja na sua afeição preventiva ou repressiva, a parte impetrante deve demonstrar,
prima facie
, seu direito líquido e certo, para que seja fornecida a devida proteção.

No caso vertente, verifico que o impetrante propôs ação mandamental com vista a garantir o seu direito de ter a devolução do bem apreendido (trator), ficando como fiel depositário até o término do processo administrativo punitivo, informando, para tanto, que possuiria direito líquido e certo a ampará-lo.

Acerca da possibilidade de nomeação de depositário fiel, em caso de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008:

Art. 105.

Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo,
excepcionalmente
, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.

A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

No tocante à matéria discutida, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em julgamento do REsp 1814947/CE, em sede de recurso repetitivo – Tema Repetitivo 1043, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública tal providência em juízo de oportunidade e conveniência.

A ementa do julgado antes mencionado tem o seguinte teor:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)

Dessa forma, no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental não nomeou o impetrante como depositário fiel, não cabe ao Judiciário fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

Além disso, ainda que o impetrante esteja de boa-fé, não constando como autuado no Auto de Infração e no Termo de Apreensão e Depósito, nem tampouco existe informação de que tenha concorrido de alguma forma para a prática de crime ambiental e, que não detinha nenhum conhecimento da infração e tão somente locou o veículo, conforme contrato de locação, ao suposto infrator, Sr. José Raimundo Moreira Silva, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito administrativo concedendo a liberação de tal bem apreendido, quando não demonstrado qualquer ilegalidade na sua apreensão.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce
. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação.
Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7.
Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso

especial.(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)”.

De acordo com o voto do Min.
Og Fernandes
:

"A medida de apreensão consiste em importante mecanismo para a tutela do meio ambiente, em razão do efeito dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribuiu para a prática da conduta ilícita. Isso porque a apreensão de bens gera, ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evita a reiteração da prática por meio daquele mesmo bem, facilita a recuperação do dano e, além disso, contribui para a garantia do resultado prático do processo administrativo.

(...)

Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado de forma específica, exclusiva, reiterada ou rotineira para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

(...).
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a desoneração do veículo retira por inteiro o caráter dissuasório da medida, incentivando, ao contrário, o expediente utilizado para a prática de infração ambiental.

Não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

(...)

Por outro lado, o que se debate no presente feito é a medida de apreensão realizada pela fiscalização ambiental.
A partir da apreensão, o proprietário do bem deverá ser notificado para apresentar a defesa, a fim de que comprove sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

(...)

Não se trata aqui de lançar injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, mas de trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. É evidente que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo utilizado na infração tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou qualquer outro meio juridicamente previsto.

Permitir raciocínio oposto, implicaria a possibilidade de os infratores firmarem ou simularem contratos de locação de caminhões, tratores etc., com o fito de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.
(grifei)

Portanto, diante dos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso,
em caso de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, não tem o proprietário do bem apreendido direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel, competindo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal nº 6.514/2008, assim como
não é possível admitir que o Judiciário interfira no mérito
administrativo e comprometa a eficácia da legislação ambiental, concedendo a liberação de tal bem apreendido, quando não demonstrado qualquer ilegalidade na sua apreensão.

Pelo exposto, DENEGO a segurança pleiteada nos termos da fundamentação supra.

Custas
ex lege
.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022